Tribunal: TJPA
Processo: 0818657-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818657-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Cartão RMC) c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, que indeferiu a tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, mantendo a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, com vistas à suspensão imediata dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de vício de consentimento e de ausência de informação adequada na contratação do cartão RMC não se comprova de plano, demandando dilação probatória para análise do conteúdo contratual e das circunstâncias da contratação.

O simples inconformismo com a modalidade contratada ou com a forma de amortização do débito não autoriza, por si só, a suspensão imediata dos descontos sem elementos robustos que evidenciem a plausibilidade jurídica da pretensão.

O contrato questionado remonta ao ano de 2018, com descontos realizados de forma contínua, tendo o pedido liminar sido formulado apenas em 2025, circunstância que afasta a caracterização da urgência.

Eventual prejuízo de natureza patrimonial decorrente dos descontos é passível de recomposição ao final da demanda, não se evidenciando risco de dano irreversível ou de comprometimento do resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado.

A necessidade de dilação probatória afasta a concessão de tutela de urgência quando inexistem elementos inequívocos aptos a demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

A demora na formulação do pedido liminar enfraquece a alegação de urgência, especialmente quando os efeitos do contrato perduram por longo período sem fato superveniente relevante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º, e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por Salvador Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Cartão RMC) c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada.

Defiro a Justiça Gratuita.

Diante da relação consumerista entre as partes, nos termos do art. 2º e 3º, §2º, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a sua hipossuficiência.”

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada aos autos e pela natureza abusiva da contratação de cartão RMC, e o perigo de dano, consubstanciado nos descontos mensais incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente. Argumenta que jamais recebeu o cartão de crédito ou faturas mensais e que a manutenção dos descontos perpetua situação de endividamento excessivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida tutela provisória de urgência, determinando-se a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato de RMC e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Em decisão ID 31496306, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo (ID31727556).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à alegada necessidade de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar suficientemente evidenciados já em sede de cognição sumária, o que não se verifica no caso concreto.

No que concerne à probabilidade do direito, o agravante sustenta a ocorrência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado comum e que não teria recebido informações adequadas acerca da natureza do produto financeiro. Todavia, conforme bem consignado na decisão recorrida e reiterado na decisão monocrática proferida por este Relator, a documentação acostada aos autos (ID 154361893) não se revela suficiente, em juízo perfunctório, para comprovar, de plano, a alegada nulidade contratual ou a ausência de informação essencial, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória, com a devida análise do conteúdo contratual, da dinâmica da contratação e das circunstâncias fáticas envolvidas, a ser realizada pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o simples inconformismo com a modalidade contratada ou com a forma de amortização do débito não é bastante, por si só, para autorizar a imediata suspensão dos descontos, sobretudo quando inexistem elementos robustos e inequívocos que evidenciem, nesta fase processual, a plausibilidade jurídica da tese deduzida.

De igual modo, não se encontra caracterizado o perigo de dano, requisito igualmente indispensável à concessão da tutela de urgência. Conforme destacado na decisão agravada, o contrato questionado remonta ao ano de 2018, e os descontos vêm sendo realizados de forma contínua desde então. A pretensão liminar, contudo, somente foi deduzida em 2025, o que enfraquece substancialmente a alegação de urgência, na medida em que o suposto prejuízo vem se prolongando ao longo dos anos, sem que tenha sido demonstrado qualquer fato novo, superveniente ou excepcional, apto a justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário neste momento processual.

Ademais, eventual prejuízo de natureza patrimonial decorrente dos descontos pode, em tese, ser recomposto ao final da demanda, caso reconhecida a ilegalidade da contratação, não se configurando, portanto, risco concreto de dano irreversível ou de comprometimento do resultado útil do processo.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026